Tribunal: TJBA
Processo: 8024342-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024342-72.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JUVENTINA ALMEIDA DA SILVA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
BRUNO DE MIRANDA DIAS SILVA, ISABELLA CARDOSO SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. TOI. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais e materiais, declarando inexistente débito no valor de R$ 2.276,75 constituído com base em TOI e condenando ao pagamento de R$ 4.400,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A concessionária sustenta a legalidade do procedimento adotado e a validade da cobrança de consumo não registrado por suposta irregularidade no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se à validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, à legalidade da cobrança de valores decorrentes de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica e à configuração de danos morais e materiais em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A cobrança de débito decorrente de suposta fraude em medidor de energia elétrica deve observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme orientação do STJ no Tema 699. O procedimento unilateral conduzido pela concessionária, sem perícia técnica independente e sem garantia de participação efetiva do consumidor, viola o devido processo legal administrativo. A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo devida indenização por danos morais e materiais decorrentes de cobrança indevida. O dano moral em casos de cobrança indevida por concessionária de energia elétrica é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de débito por concessionária de energia elétrica baseada em procedimento administrativo que não observe o contraditório e a ampla defesa é inválida, gerando direito à indenização por danos morais e materiais. Art. 14 do CDC - Responsabilidade objetiva do fornecedor. Resolução ANEEL nº 414/2010 - Devido processo legal administrativo. Tema 699 do STJ - Fraude em medidor e contraditório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8024342-72.2023.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Recorrida
JUVENTINA ALMEIDA DA SILVA DE ALENCAR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03